Tribunal: TJDFT
Processo: 0734550-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PERÍODOS DE ATUAÇÃO EM TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à incorporação de 4,8% a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) nos contracheques da autora, bem como o pagamento de valores retroativos corrigidos monetariamente.
3. A recorrente aduz que está equivocado o entendimento de que a parte recorrente não exerceu especificamente a atividade de alfabetização durante o período de 01/01/2013 a 31/12/2013, pautando neste fundamento para indeferir o pedido autoral. Verifica-se que no período de 20/02/2006 a 20/06/2006, a Recorrente atuou em turma de alfabetização, visto que estava em turma de educação infantil na Escola Classe 06 de Planaltina. Além do que, parte do período foi reconhecido pelo juízo "a quo" referente a parte do ano de 2006, tendo em vista que a servidora continuou atuando na mesma turma no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, plausível o reconhecimento deste período também, pois as atividades desempenhadas foram as mesmas do período julgado procedente na sentença. Sendo assim, incontestável a atuação em atividades de alfabetização, pois é evidente que crianças nesta fase escolar estão sendo alfabetizadas.
4. Contrarrazões apresentadas, ID 67571264.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia recursal reside na inclusão do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, em que a recorrente alega ter desempenhado atividades de alfabetização junto a turmas de educação infantil, o que teria sido indevidamente excluído da sentença recorrida.
IV. Razões de Decidir
6. A recorrente comprovou, por meio de documentos e declarações nos autos, que atuou em turma de educação infantil com foco em atividades de alfabetização no período de 01/01/2013 A 31/12/2013. As atividades desempenhadas no referido intervalo são idênticas às reconhecidas no restante do ano de 2006 pela sentença de primeiro grau.
7. É incontestável que as atividades em turmas de educação infantil envolvem alfabetização, conforme evidenciado nos autos. A exclusão do período de 01/01/2013 a 31/12/2013, a meu sentir, está equivocada.
8. Conforme o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei, "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
9. Documentos juntados aos autos, ID 67571191, pág. 8/17, informam que a recorrente atuou no Centro de Ensino Fundamental II/Paranoá, como professora regente na turma do 2o Período (Educação Infantil), exercendo as mesmas atividades do período de 20/06/2006 a 26/04/2007, reconhecidos pelo recorrido ser devido o pagamento da GAA, portanto, preenche os requisitos da Lei Distrital 5.105/2013.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: i) Reconhecer como devido o percentual de 5,4% a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) nos contracheques da autora, incluindo os períodos de 20/02/2006 a 20/06/2006 e 01/01/2013 a 31/12/2013; ii) Condenar o recorrido ao pagamento de complemento da GAA referente aos períodos de 20/02/2006 a 20/06/2006 e 01/01/2013 a 31/12/2013, corrigido monetariamente pelo índice SELIC a partir da última atualização e sem juros de mora, já incluídos na SELIC; Mantenho os demais termos da sentença.
10. Custas e Preparo recolhidos, ID 67571261/67571262. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital 5.105/2013